Tribunal: TJPA
Processo: 0800624-96.2021.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800624-96.2021.8.14.0007

APELANTE: MARIA CECILIA GOMES

APELADO: DAVI SANTANA DE MENDONÇA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº :

0800624-96.2021.814.0007

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BAIÃO-PARÁ( VARA ÚNICA)

APELANTE: DAVID SANTANA DE MENDONÇA

ADVOGADO:

MADSON NOGUEIRA DA SILVA – OAB/PA 21.227

APELADO
:
MARIA CECÍLIA GOMES

ADVOGADO: ANTÔNIO FERNANDO DE CARVALHO RAMOS – OAB/PA 20.095

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DA POSSE E LIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por David Santana de Mendonça contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Baião-Pa, que julgou parcialmente procedente a ação possessória movida por Maria Cecília Gomes, determinando que o réu se abstivesse de invadir o terreno da autora, demarcando os limites conforme definidos e utilizando como referência um bacurizeiro. O apelante pleiteia a reforma da sentença alegando não comprovação da posse anterior da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: determinar se a apelação interposta pelo recorrente impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida, conforme exige o princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 932, III, do CPC, estabelece que o relator não deve conhecer de recurso inadmissível ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

4.

O recorrente, ao invés de impugnar de forma direta e específica os fundamentos da sentença, limitou-se a repetir argumentos já apresentados na contestação, sem confrontar as razões que levaram o juiz a decidir pela procedência parcial da demanda.

5.

O recurso não atende ao princípio da dialeticidade, pois não apresenta argumentação específica contra os fundamentos da sentença, o que inviabiliza seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A apelação que não impugna de maneira específica os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0001821-40.2012.8.14.0006, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02/04/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº :

0800624-96.2021.814.0007

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BAIÃO-PARÁ( VARA ÚNICA)

APELANTE: DAVID SANTANA DE MENDONÇA

ADVOGADO:

MADSON NOGUEIRA DA SILVA – OAB/PA 21.227

APELADO
:
MARIA CECÍLIA GOMES

ADVOGADO: ANTÔNIO FERNANDO DE CARVALHO RAMOS – OAB/PA 20.095

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

DAVID SANTANA DE MENDONÇA
interpôs Recurso de Apelação contra Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião-Pará, que julgou

parcialmente procedente a pretensão “ e
xtinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC,

confirmando a liminar anteriormente deferida
,
DETERMINANDO QUE O REQUERIDO
se abstenha de invadir o terreno da autora, a partir do pico já existente e que demarque os terrenos a eles pertencentes, nos moldes do que foi definido com a autora, conforme se depreende da peça inaugural. Reiterando-se que o ponto de referência entre os imóveis confinantes é um bacurizeiro, pelo qual passa o pico, tudo nos termos da Decisão de ID 40503868.
” ( Pje ID 22274323).

As razões recursais estão assentadas soba seguinte narrativa:

- posse anterior não comprovada e

E, ao final, requer a reforma da sentença conforme argumentos esposados. ( Pje 22274325)

Contrarrazões apresentadas.( Pje ID 22274330).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº :

0800624-96.2021.814.0007

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BAIÃO-PARÁ( VARA ÚNICA)

APELANTE: DAVID SANTANA DE MENDONÇA

ADVOGADO:

MADSON NOGUEIRA DA SILVA – OAB/PA 21.227

APELADO
:
MARIA CECÍLIA GOMES

ADVOGADO: ANTÔNIO FERNANDO DE CARVALHO RAMOS – OAB/PA 20.095

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao exame do Juízo de Prelibação.

Inicio o voto destacando termos do artigo 932, III, do CPC,
in verbis
:

Art. 932.
Incumbe ao relator:

III
- não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
( O destaque é meu).

Dito de outro modo. Acaso o Recurso interposto não debata especificadamente os fundamentos da sentença combatida, tal não deve ser conhecido dada a permanência do princípio da dialeticidade.

Sobre o tema, Luiz Henrique Volpe Camargo diz:

Recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida é recurso que fere o princípio da dialeticidade. É ônus do recorrente demonstrar o desacerto de todos os fundamentos do ato judicial recorrido. Não basta ao recorrente, simplesmente, repetir os argumentos que resultaram na decisão recorrida. Deve, sim, contrastar a decisão impugnada, deve dialogar motivadamente com todas as razões adotadas pelo julgador, demonstrando, de forma efetiva, uma a uma, as causas para a invalidação ou reforma do ato judicial recorrido. Para que o recorrente se desincumba do ônus da impugnação especificada não é necessário que o relator lhe dê razão ou acolha suas razões. Basta, pois, que o relator se convença de que o recorrente, com bons argumentos ou não, tentou demonstrar, mediante a impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida, que existe motivo para a invalidação ou reforma do ato judicial impugnado. Quando, de outro lado, o recorrente não age assim, cabe ao relator, de forma monocrática, negar seguimento ao recurso.
[1]

Perceba, então, que é ônus de

DAVID SANTANA DE MENDONÇA

selecionar e
rebater cada fundamentos ou motivação inserida no texto sentencial e, se assim não o fizer optando pela generalidade da redação ou reconto da situação fático – processual, atrai inequivocadamente o juízo negativo de admissibilidade por afronta ao princípio recursal da dialeticidade.

Nesse trilhar, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINVINDICATÓRIA - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO -
RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA
–
OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

1
-No caso em comento, analisando detidamente as razões recursais, observa-se, na verdade, que o apelante utiliza todos os fundamentos trazidos em sede de contestação, não tendo impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC.

2-Desse modo, ao não combater os fundamentos da sentença guerreada, ou ao não apresentar as razões especificas que ensejariam a modificação do
decisum
, o apelante incorreu em lacuna que interdita a admissibilidade do recurso interposto.

3-Assim, imperioso revela-se pelos fatos expostos alhures o não-conhecimento do recurso de apelação em exame, porquanto, inadmissível.

4- Recurso não conhecido
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001821-40.2012.8.14.0006 –
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/04/2024 ) O destaque é meu.

DAVID SANTANA DE MENDONÇA
não impugnou especificadamente os fundamentos da sentença!

A sentença objurgada examina e disserta acerca do interdito possessório de manutenção de posse conjugado com seus fundamentos eleitos no artigo 561 do CPC.

A sentença decide pela suficiência da

prova da posse cujo desfecho do raciocínio jurídico esposado adveio da coleta dos meios de prova orais confeccionados em sede de justificativa, que demonstraram a perturbação da posse.

E, ao invés do Apelante

fazer o

rebate de cada motivação, escolhe em fracas razões unicamente a narrar os documentos que juntou sem, contudo, cotejá-los com a motivação sentencial conforme excerto destacado:

Já o Recorrente, comprovou com documentos a aquisição do imóvel rural com data muito mais antiga do que alega o direito a Recorrida (Id nº 53924586, 53924581, 53924573) , pagamento dos impostos legais ( Id nº 53732868 , 53732869), a delimitação física da sua posse (Id nº 53732866) e a comprovação fotográfica da exploração em regime de agricultura familiar da sua posse legítima (Id nº 53732876). Desse modo, a r. sentença deve ser reformada para julgar totalmente improcedente os pedidos da Recorrida, restabelecendo ao Recorrente o uso legítimo e legal do imóvel rural que de fato e de direito lhe pertence.( PJe ID 22274325)

Há apenas isso!

Logo, a afronta aos ditames do artigo 932, III, do CPC é nítida a não comportar maiores digressões, levando-o ao não conhecimento de Apelação Cível.

Meu posicionamento, portanto, é pelo não conhecimento do Recurso interposto segundo fundamentos acima.

P.R.I e transitada em julgado, remetam-se os autos ao 1º grau ordinário de jurisdição à finalidade cabível.

É como voto.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2017. E-book. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547220471/. Acesso em: 21 set. 2024.

Belém, 24/10/2024